Tribunal: TJPA
Processo: 0806670-61.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806670-61.2024.8.14.0051

APELANTE: KEILA CRISTINA ALMADA DE MELO, WANDERSON AUGUSTO OLIVEIRA DE ALMEIDA, H. A. M. D. A.

APELADO: SOCIEDADE DE EDUCACAO E INTEGRACAO HUMANA DO BRASIL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NEGATIVA DE MATRÍCULA POR ESCOLA PARTICULAR. DISCRIMINAÇÃO CONFIGURADA. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais. A decisão de origem reconheceu a prática de conduta discriminatória por parte da instituição de ensino, diante da negativa de matrícula de criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista – TEA, e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00 para cada autor. A escola, em sua apelação, alegou inexistência de recusa e justificou a negativa com base em suposta limitação normativa de vagas. Os autores, por sua vez, requereram a majoração do valor indenizatório para R$ 20.000,00 por autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a negativa de matrícula configura ato discriminatório em razão da deficiência do menor; (ii) estabelecer se subsiste o dever de indenizar por danos morais; (iii) verificar a suficiência do valor arbitrado a título de compensação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A negativa de matrícula, após ciência do diagnóstico de TEA, caracteriza conduta discriminatória vedada pela Constituição Federal, pela Lei nº 13.146/2015 (LBI) e pela Lei nº 12.764/2012, pois restringe o direito à educação e à igualdade de acesso ao ensino.

4. A justificativa de limitação de vagas para alunos com deficiência, com base em normas administrativas, não se sobrepõe ao dever constitucional e legal de inclusão escolar plena e incondicionada.

5. A recusa de matrícula motivada pela condição de deficiência, ainda que disfarçada de ausência de vagas, constitui ofensa à dignidade da pessoa humana, ensejando reparação por danos morais
in re ipsa
.

6. A indenização fixada em R$ 5.000,00 por autor atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com precedentes em casos similares, não havendo motivo para majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A negativa de matrícula de criança com Transtorno do Espectro Autista por instituição de ensino particular, após ciência do diagnóstico, configura conduta discriminatória e ilícita; 2. O direito à educação inclusiva é incondicionado, não podendo ser limitado por normas infralegais ou critérios administrativos internos da instituição de ensino; 3. A recusa discriminatória enseja indenização por danos morais, independentemente da demonstração de prejuízo concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput; 205; 206, I; Lei nº 13.146/2015, arts. 4º e 27; Lei nº 12.764/2012, arts. 4º e 7º; CC, arts. 186 e 927; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1001908-27.2022.8.26.0577, Rel. Des. Paulo Ayrosa, j. 12.08.2022; TJ-SP, Apelação Cível nº 1035893-81.2023.8.26.0114, Rel. Des. Luis Roberto Reuter Torro, j. 30.08.2024; TJ-CE, Apelação Cível nº 0199566-31.2013.8.06.0001, Rel. Des. Francisco Bezerra Cavalcante, j. 22.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0806670-61.2024.8.14.0051

APELANTE/APELADO: KEILA CRISTINA ALMADA DE MELO

APELANTE/APELADO: WANDERSON AUGUSTO OLIVEIRA DE ALMEIRA

APELANTE/APELADO: H. A. M. A.

APELADO/APELANTE: SOCIEDADE DE EDUCACAO E INTEGRACAO HUMANA DO BRASIL LTDA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
ambas as partes
contra a r. sentença (id. 28418858) proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/PA que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais proposta por KEILA CRISTINA ALMADA DE MELO e OUTROS em face da SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E INTEGRAÇÃO HUMANA DO BRASIL LTDA - ME,
julgou procedente o pedido, reconhecendo conduta discriminatória praticada pela instituição ré e condenando-a ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos autores, totalizando R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por danos morais
.

APELAÇÃO CÍVEL interposta por SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E INTEGRAÇÃO HUMANA DO BRASIL – LTDA ao id. 28418860. Em suas razões recursais sustenta, em síntese:
(i)
que não houve qualquer recusa de matrícula, mas sim ausência de vaga disponível, com o menor sendo inserido em lista de espera;
(ii)
que atua em conformidade com as normas do Conselho Estadual de Educação e da Secretaria Adjunta de Ensino – SEDUC/PA, que limitam o número de alunos com deficiência por sala;
(iii)
que a inclusão educacional é obrigação do Estado, não podendo ser imposta a instituições privadas em caráter absoluto e
(iv)
que inexistem danos morais passíveis de indenização, pleiteando, ao final, a reforma total da sentença, com a improcedência do pedido indenizatório.

APELAÇÃO CÍVEL interposta por KEILA CRISTINA ALMADA DE MELO e OUTROS ao id. 28418863. Em suas razões recursais sustenta, em síntese:
(i)
que a negativa de matrícula do se deu exclusivamente em razão de seu diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista – TEA;
(ii)
que a conduta da instituição foi flagrantemente discriminatória, violando o ordenamento jurídico nacional e internacional de proteção à pessoa com deficiência;
(iii)
que o valor fixado a título de danos morais se mostra irrisório diante da gravidade da ofensa, requerendo a majoração para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por autor. Finalizam com o pedido de provimento parcial da apelação para majorar a indenização.

Contrarrazões apresentadas por SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E INTEGRAÇÃO HUMANA DO BRASIL – LTDA ao id. 28418867.

Contrarrazões apresentadas por KEILA CRISTINA ALMADA DE MELO e OUTROS ao id. 28608278.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO
.

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso e passo a analisá-lo.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se:
(i)
à análise da configuração, ou não, de conduta discriminatória praticada pela instituição de ensino em razão da negativa de matrícula do menor H. A. M. A.;
(ii)
à subsistência do dano moral reconhecido na sentença; e
(iii)
à suficiência, ou não, do valor arbitrado pelo juízo de origem a título de compensação pecuniária.

A sentença prolatada pelo Juízo
a quo
revelou-se criteriosa, sensível ao contexto fático-probatório dos autos e profundamente alinhada com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da inclusão social, não merecendo qualquer reparo.

Com efeito, restou cabalmente demonstrado que o menor H. A. M. A., diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA, teve negada sua matrícula na instituição ré – SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E INTEGRAÇÃO HUMANA DO BRASIL LTDA – ME – após os responsáveis legais informarem o seu diagnóstico.

A instituição, em sua contestação e no recurso de apelação, sustentou seguir as diretrizes da Instrução Normativa de Matrícula nº 001/2023 da SEDUC/PA e da Resolução CEE/PA nº 304/2017, as quais, segundo alegado, limitariam a matrícula de alunos com TEA a um por sala.

Entretanto, tal justificativa não se sustenta juridicamente, tampouco se coaduna com o arcabouço normativo que rege os direitos das pessoas com deficiência.

O tratamento dado pela escola viola direitos fundamentais da pessoa humana, especialmente o direito ao tratamento igualitário, conforme o artigo 5º, "caput", da Constituição Federal, que estabelece a igualdade sem distinção de qualquer natureza.

Além disso, infringe o direito constitucional à educação, previsto no artigo 205 da Constituição Federal, que é regido pelo princípio da "igualdade de condições para o acesso e permanência na escola", conforme o artigo 206, inciso I, da mesma Constituição.

A Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência – LBI) é clara ao dispor, em seu art. 4º que
“Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação.”

E prossegue no §1º do referido artigo:

“Considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas.”

Além disso, o art. 4º de da Lei nº 12.764/2012 – que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista – reforça que “
a pessoa com transtorno do espectro autista não será submetida a tratamento desumano ou degradante, não será privada de sua liberdade ou do convívio familiar nem sofrerá discriminação por motivo da deficiência
”, inclusive com a possibilidade de aplicação de multa ao gestor escolar e/ou autoridade competente que recusar a matrícula de aluno com TEA (art. 7º).

Ademais, como muito bem registrado pelo Juízo
a quo
, houve promessa prévia de vaga pela instituição que, somente após a revelação do diagnóstico, passou a negar a matrícula, sob o pretexto de ausência de vagas. Tal afirmação se mostrou falaciosa, como demonstrado nos autos, pois outros alunos foram efetivamente matriculados naquele mesmo período e turma.

Portanto, está demonstrado o nexo de causalidade entre a revelação da deficiência e a negativa da matrícula, circunstância que configura ato discriminatório vedado pela ordem jurídica vigente, e, como tal, gerador de danos morais
in re ipsa
.

No tocante à apelação da parte autora, que pleiteia a majoração do quantum indenizatório para R$ 20.000,00 por autor, esta também não merece acolhida.

Embora se reconheça a gravidade da conduta discriminatória praticada pela instituição ré, a quantia fixada na sentença – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos autores, totalizando R$ 15.000,00 – se mostra razoável, proporcional e condizente com os parâmetros jurisprudenciais atualmente aplicados a casos semelhantes.

Colaciono julgados:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA DA RÉ NA REALIZAÇÃO DA MATRÍCULA DE CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA – TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA – DANOS MORAIS – COMPROVAÇÃO – FIXAÇÃO MANTIDA EM R$5.000,00 PARA CADA AUTOR – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS – ART. 252 DO RITJ/SP – RECURSO NÃO PROVIDO. I . Não trazendo a ré fundamentos suficientes a modificar a sentença de primeiro grau, que a condenou a pagar aos autores indenização por dano moral em razão da recusa injustificada na realização de matrícula de criança diagnosticada com TEA – Transtorno de Espectro Autista, de rigor a sua manutenção, cujos fundamentos se adotam como razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal; II. Fixada a compensação pelo dano moral em quantia que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pertinente a sua confirmação. (TJ-SP - Apelação Cível: 10019082720228260577 São José dos Campos, Relator.: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 12/08/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2022)

Estabelecimentos de Ensino. Ação de indenização por danos morais. Autora que teve a matrícula de seu filho, possuidor de Transtorno do espectro Autista, recusada em razão da limitação de dois alunos especiais por turma. Ação julgada improcedente . Apelação da autora. Resistência injustificada da ré na realização de matrícula de criança portadora de espectro autista. Danos morais reconhecidos. Precedentes . Valor fixado em R$3.000,00. Sentença reformada. Recurso provido . (TJ-SP - Apelação Cível: 10358938120238260114 Campinas, Relator.: Luis Roberto Reuter Torro, Data de Julgamento: 30/08/2024, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2024)

DIREITO CIVIL E DIREITOS HUMANOS. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA DE MATRÍCULA ESCOLAR. CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL . DISCRIMINAÇÃO. DEVER DE INCLUSÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO . SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por CENTRO EDUCACIONAL O BRASILEIRINHO contra sentença da 37ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza, que julgou procedente ação de indenização por danos morais ajuizada por RYAN MATHEUS SARAIVA BARROS, menor representado por sua genitora, condenando a instituição de ensino ao pagamento de R$ 6.000,00, com juros e correção, em razão de negativa de matrícula imputada a discriminação por deficiência intelectual (epilepsia) . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de matrícula decorreu de discriminação em razão da deficiência do menor; (ii) estabelecer se a instituição de ensino faz jus à gratuidade da justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR A negativa de matrícula, embora justificada pela ausência de vagas no turno matutino, não foi comprovada documentalmente, tampouco restou demonstrado que a recusa não guardava relação com a deficiência do aluno . Depoimentos testemunhais e documentos colacionados aos autos revelam conduta discriminatória, especialmente pela admissão da limitação do número de alunos com deficiência por turma, prática não amparada por norma legal e vedada pela legislação de inclusão. A Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990) e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) asseguram o direito à educação inclusiva, sendo ilícita qualquer restrição fundada na condição de deficiência . A responsabilidade da instituição de ensino é objetiva, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, incidindo o dever de indenizar diante de falha na prestação do serviço educacional. O valor da indenização por danos morais (R$ 6.000,00) foi fixado com observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à função pedagógica e compensatória, considerando a gravidade do ato, a condição das partes e o impacto à dignidade do menor . A gratuidade da justiça foi corretamente indeferida, uma vez que a instituição apelante não comprovou sua hipossuficiência econômica, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, apresentando, ao contrário, receita bruta incompatível com o benefício pleiteado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido . Tese de julgamento: A negativa de matrícula de criança com deficiência intelectual por instituição de ensino particular, sem prova idônea de inexistência de vagas e sob alegações genéricas de limitação de alunos com deficiência por turma, configura conduta discriminatória vedada pela legislação vigente. A matrícula de pessoa com deficiência é obrigatória e incondicionada, não podendo ser recusada com base em limitação de alunos com necessidades especiais por turma. A recusa discriminatória no acesso à educação enseja o dever de indenizar por danos morais, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil e do art . 14 do Código de Defesa do Consumidor. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende de comprovação documental inequívoca de sua hipossuficiência financeira, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, tudo nos termos do voto do Relator . Fortaleza, data do sistema. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE Relator (TJ-CE - Apelação Cível: 01995663120138060001 Fortaleza, Relator.: FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 22/04/2025, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2025)

Não se desconhece que instituições privadas devem observar sua capacidade técnica e pedagógica. Contudo, tais limitações jamais podem servir de escudo para práticas de segregação educacional, sendo vedado à escola discriminar alunos com deficiência sob quaisquer pretextos.

Assim, mantenho a r. sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a ambas as apelações cíveis
para manter inalterada a r. sentença, nos termos da fundamentação.

Diante do não provimento do recurso da ré, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ou AGRAVO INTERNO fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC, considerando o Tema 1.201/STJ.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/10/2025